Tribunal: TJES
Processo: 5004709-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004709-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: ANA LUCIA OLIVEIRA SAMUEL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5004709-28.2022.8.08.0000

Agravante: Município de Cachoeiro de Itapemirim

Agravada: Ana Lúcia Oliveira Samuel

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, em sede de ação de execução fiscal, determinou que “
promova-se a suspensão da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 40, caput, da Lei nº 6.830/1980 e decorrido o referido prazo sem que sejam encontrados bens do(s) Executado(s) passíveis de penhora, proceda-se ao ARQUIVAMENTO DA PRESENTE EXECUÇÃO, na forma do art. 40, §2º, da já mencionada Lei
”.

Em suas razões recursais, o agravante “
requer a anulação da r. decisão, para que o curso da prescrição intercorrente não se inicie, uma vez que não se esgotaram as diligências a serem realizadas nos autos, não havendo, portanto, que se falar em suspensão do feito, tampouco, em marco inicial para contagem da prescrição intercorrente
”. O agravante argumenta que a determinação judicial de suspensão é prematura porque ainda existem diligências postuladas que não foram apreciadas e determinadas pelo juízo de origem, o que denota afronta à tese firmada pelo STJ em sede recursos repetitivos (REsp 1.340.553) e óbice à satisfação do crédito com prejuízo ao erário.

Contrarrazões da agravada, pela incolumidade da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

Sessão: 01/11/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

No julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou teses acerca da prescrição intercorrente, dentre elas as de que (a)
o
prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução,
(b) havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato, e (c) a

efetiva constrição patrimonial e

a

efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. (...) 2. (...) 3 (...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.
)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor

ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.
)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.
)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.
) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.
) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (g. n.)

No caso vertente, o prazo de prescrição foi interrompido com a citação por edital realizada em idos de 2015, de modo que após a prolação da decisão pela rejeição da objeção de pré-executividade da executada (03/5/2019), houve requerimento do exequente em 25/6/2019 pela realização de BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo que apenas a primeira foi realizada pelo magistrado de primeiro grau com sucesso parcial de bloqueio de valores da executada em 15/02/2020 (id 2684325), com respectiva intimação pessoal dela (28/4/2021).

Em seguida, foi proferida a decisão agravada acolhendo o pleito do exequente pela transferência do valor bloqueado com a expedição de alvará eletrônico, porém ainda foi determinada a intimação dele para se pronunciar a respeito da extinção do feito, consignando, em caso negativo, “
promova-se a suspensão da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 40, caput, da Lei nº 6.830/1980 e decorrido o referido prazo sem que sejam encontrados bens do(s) Executado(s) passíveis de penhora, proceda-se ao ARQUIVAMENTO DA PRESENTE EXECUÇÃO, na forma do art. 40, §2º, da já mencionada Lei
”.

Ocorre que, tal como mencionado, o item 4.1 do repetitivo REsp 1.340.553/RS prescreveu que “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor

ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Sob esse enfoque, tenho que o magistrado de primeira instância incorreu em vício de atividade ao determinar a suspensão do processo nos termos do art. 40,
caput
, e §2º, da Lei de Execução Fiscal, tendo em vista a existência de crédito fiscal remanescente, com a pendência de apreciação judicial dos atos de constrição patrimonial solicitados pelo exequente (RENAJU e INFOJUD) formulado à fl. 36 dos autos originários (id 2684325).

Nesse contexto,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão tão somente na parte em que determinou a suspensão do processo da execução fiscal, nos termos do art. 40, da Lei nº 6.830/80, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito com a análise dos requerimentos de constrição patrimonial formulados pelo exequente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS DO EXEQUENTE DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DA EXECUTADA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Uma das teses firmadas em sede de repetitivos pelo e. STJ no julgamento do REsp 1340553/RS explicitou que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

2. Sob esse enfoque, o magistrado de primeira instância incorreu em vício de atividade ao determinar a suspensão do processo nos termos do art. 40,
caput
, e §2º, da Lei de Execução Fiscal, tendo em vista a existência de crédito fiscal remanescente, com a pendência de apreciação judicial dos atos de constrição patrimonial solicitados pelo exequente (RENAJU e INFOJUD) formulado à fl. 36 dos autos originários (id 2684325).

3. Agravo de Instrumento provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.